Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
A parte apelante JANSEN RUBEN AZEVEDO RUFINO não comprovou o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do recurso. À luz do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil determinei sua intimação para a juntada do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 52581082). Conforme certificado no ID 53174686, transcorreu em branco o prazo sem o atendimento da providência pela parte apelante JANSEN RUBEN AZEVEDO RUFINO. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro (ID 52581082), nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal no que se refere à necessidade de seu recolhimento e juntada em dobro. Diante da falta de recolhimento do preparo da forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Por outro lado, o recurso de apelação cível interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. (ID 52198171) preenche os pressupostos de admissibilidade necessários ao seu recebimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por JANSEN RUBEN AZEVEDO RUFINO (ID 52198170); e RECEBO o recurso de apelação de CAIXA SEGURADORA S.A. (ID 52198171) nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame da apelação de ID 52198171. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora